Tribunal: TJMT
Processo: 0003216-47.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003216-47.2018.8.11.0004
APELANTE: NESULEI MORAIS MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE PROCESSOS DISTINTOS – INVIABILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS A SER EXAMINADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL – APELO DESPROVIDO.
Para a unificação de penas considerando a continuidade delitiva, em casos em que os crimes tenham sido apreciados em processos penais diversos, a competência será do juiz prevalente pela conexão ou continência, levando-se em conta a prévia distribuição (art. 75 do CP). Contudo, se já existe sentença de primeiro grau proferida, a unificação de penas será realizada pelo juiz da execução penal em razão da competência para tal ato.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003216-47.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), SAMIR MAHMUD CASTRO WADI - CPF: 029.000.481-09 (ADVOGADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAQUEL BRITO SILVA - CPF: 691.873.631-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELTON ARAGÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE PROCESSOS DISTINTOS

– INVIABILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS A SER EXAMINADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL –
APELO DESPROVIDO
.

Para a unificação de penas considerando a continuidade delitiva, em casos em que os crimes tenham sido apreciados em processos penais diversos, a competência será do juiz prevalente pela conexão ou continência, levando-se em conta a prévia distribuição (art. 75 do CP). Contudo, se já existe sentença de primeiro grau proferida, a unificação de penas será realizada pelo juiz da execução penal em razão da competência para tal ato.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Nesulei Morais Martins
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n.o
0003216-47.2018.8.11.0004
, que julgou procedente a exordial acusatória, para condená-lo à pena privativa de liberdade de
02 (dois), anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id.
133425171
)
a unificação da pena,
na forma do artigo 71 do Código Penal, diante da continuidade delitiva com infrações penais apuradas em outros feitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
133425174
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento
do recurso, em entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal. Furto duplamente qualificado. Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes apurados em ações penais distintas. Inviabilidade. Competência do juízo da execução para análise de eventual continuidade delitiva. Inteligência do artigo 82 do CPP e artigos 66, III, “a” e 111 da LEP. Jurisprudência do E. TJMT e STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso.” (id.
134269170).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de julho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Diante do conteúdo explicitado nas razões recursais, o qual não combate a autoria delitiva, passo diretamente à análise do anseio recursal, qual seja, a existência ou não de continuidade delitiva
in casu.

Narra a denúncia que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 27 de agosto de 2.012, os denunciados, agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo (cfe. Auto de constatação indireto em local de furto às fls. 23A-IP), do interior da residência da vítima, Raquel Brito Silva, localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, no 216, Qd. 307, Jardim Noa Barra, nesta cidade, 01 (uma) televisão de 14”, marca Panasonic, avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais), 01 (um) ventilador, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais), 01 (uma) batedeira, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta) reais, 01 (um) liquidificador, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme auto de avaliação à fls. 22-IP. Os objetos não foram apreendidos, exceto a batedeira que foi entregue à vítima (fls. 20-IP).

Os denunciados, naquela oportunidade, valendo-se do fato de não haver ninguém na sobredita residência, subtraíram a res furtiva acima mencionada, tendo, para tanto, mediante força física, arrombado a porta da referida moradia, conforme auto de constatação indireto de fls. 23A-IP.

Certo é que, após serem realizadas diligências visando elucidar a autoria do delito, investigadores da Polícia Civil chegaram aos indiciados, diante de várias informações revelando que os objetos contidos em suas residências eram produtos de furto, razão pela qual se dirigiram até o endereço dos acusados, onde foram apreendidos diversos objetos (cfe. Termos de apreensão às fls. 06/09 e 15-IP), dentre os quais um pertencia à vítima, sendo devidamente reconhecido por esta (fls. 19-IP).

Convém ressaltar que as companheiras dos acusados foram uníssonas em afirmar na Delegacia que estes estavam desempregados, porém, sempre no período noturno chegavam em casa na posse de vários objetos (fls. 10/11 e 13/14).

Em virtude desses fatos, o apelante forai regularmente processado e condenado
à pena privativa de liberdade de
02 (dois), anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa pretende a
unificação das penas, na forma do artigo 71 do Código Penal, diante da continuidade delitiva com infrações penais apuradas em outros feitos.

Aduz, nesta medida, que:

“O acusado é réu nos seguintes processos:

1) processo n.o 0001910-53.2012.8.11.0004, cujo fato ocorreu em 09/03/2012, tipificado no artigo art. 155, § 4°, incs. I e IV do código penal.

2) processo no 0001909-68.2012.8.11.0004, cujo fato ocorreu em 09/03/2012, tipificado no artigo art. 155, § 4°, incs. I e IV do código penal.

3) processo no 0001912-23.2012.8.11.0004, cujo fato ocorreu em 09/03/2012, tipificado no artigo art. 155, § 4°, incs. I e IV do código penal.

4) processo no 0002040-43.2012.8.11.0004, cujo fato ocorreu em 14/03/2012, tipificado no artigo art. 155, § 4°, incs. I e IV do código penal.

5) processo no 0002251-79.2012.8.11.0004, cujo fato ocorreu em 22/03/2012, tipificado no artigo art. 155, § 4°, incs. I e IV do código penal.

6) processo no 0004045-04.2013.8.11.0004, cujo fato ocorreu em 26/04/2013, tipificado no artigo art. 155, § 4°, incs. I e IV do código penal.

7) processo no 0004048-56.2013.8.11.0004, cujo fato ocorreu em 26/04/2013, tipificado no artigo art. 155, § 4°, incs. I e IV do código penal.

8) processo no 0004047-71.2013.8.11.0004, cujo fato ocorreu em 26/04/2013, tipificado no artigo art. 155, § 4°, incs. I e IV do código penal.

9) processo no 0003216-47.2018.8.11.0004, cujo fato ocorreu em 20/03/2018, tipificado no artigo art. 155, § 4°, incs. I e IV do código penal.

10) processo no 0004542-42.2018.8.11.0004, cujo fato ocorreu em 19/04/2018, tipificado no artigo art. 155, § 4°, incs. I e IV do código penal.

11) processo no 0007570-18.2018.8.11.0004, cujo fato ocorreu em 21/06/2018, tipificado no artigo art. 155, § 4°, incs. I e IV do código penal.”

Não prospera o rogo defensivo.

Com efeito, a despeito da possibilidade de que os crimes efetivamente tenham sido praticados em continuidade delitiva, tem-se que, como apontado pelo luzidio parecer, os diversos feitos encontram-se em fases distintas de instrução, ao passo que o presente já foi devidamente sentenciado, de modo que a unificação das penas, acaso necessária, deve ser tarefa incumbida ao juízo da execução penal, inclusive para obviar a conturbação do andamento de cada feito.

A isso se acrescenta a inexistência de informações específicas sobre cada um dos feitos indicados pela defesa, o que impossibilita, nesse momento, a aferição da propalada continuidade delitiva.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSOS DISTINTOS – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO DESPROVIDO.

Nada obstante os delitos terem sido cometidos sob a mesma condição de tempo, lugar e modo de execução, a competência para unificação de penas, resultante de continuidade delitiva, em casos de dupla condenação, em processos distintos, vem de ser do Juízo das Execuções. (TJMT - Ap, 87899/2012, Desembargador Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento 26/06/2013, Data da publicação no DJE 05/07/2013).

Colhe-se da jurisprudência do STJ que:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DELITO DE SONEGAÇÃO DE ICMS PREVISTO DA LEI No 8.137/90. VÁRIAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. EVENTUAL CARACTERIZAÇÃO DE CRIME CONTINUADO A SER EXAMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. A teor do art. 71 do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crime da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro...

2. Na espécie, o recorrente responde a nove ações penais, em juízos diversos, pelo mesmo delito (sonegação fiscal). No entanto, eventual tese defensiva relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os diversos ilícitos demandaria, a fim de se verificar a presença dos requisitos legais do artigo 71 do Código Penal, o revolvimento do acervo fático/probatório, inviável na estreita via desse recurso mandamental, de cognição sumária. 3. Ademais, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Sumula 235/STJ).

4. Recurso ordinário improvido.

(RHC n. 85.506/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 3/10/2018.)

No mesmo diapasão, conforme apontado pelo douto Procurador de Justiça,
“A eventual existência de crime continuado inviabiliza a reunião de ações que se encontrem em etapas diversas, como na espécie, devendo a questão ser submetida ao crivo do Juízo das Execuções, a quem compete decidir acerca da soma ou unificação das penas decorrentes dos processos deflagrados contra o insurgente.” (AgRg no REsp n. 1.630.819/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe de 20/9/2017.)

Realmente, ainda que se admita, por hipótese, a ocorrência de continuidade delitiva, tem-se que a unidade de processos não é consequência inarredável, devendo ser analisada sua viabilidade em cada caso concreto.

Com efeito, estabelece a súmula 235 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.
”

Na espécie, como anotado, militam em favor do juízo da execução penal meios mais adequados à efetiva análise da ocorrência, ou não da continuidade delitiva, e a modulação da pena imposta.

Portanto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Nesulei Morais Martins
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022